Tribunal: CARF
Processo: 10480.720833/2010-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.720833/2010-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.140 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
JOÃO LUIZ CAMPOS UCHOA CAVALCANTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
CONTRIBUINTE FALECIDO. RECURSO INTERPOSTO POR CÔNJUGE
SOBREVIVENTE. LEGITIMIDADE.
O cônjuge sobrevivente possui legitimidade para responder por débitos
decorrentes de lançamento fiscal, bem como pleitear eventual isenção tributária
por moléstia grave acometida ao contribuinte falecido.
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o instituto da isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por laudo médico pericial emitido por órgão
médico oficial, nos termos do inciso art. 5o, XII e § 1o da IN SRF no 15, de
06/02/2001.
Não restando comprovado o atendimento das exigências legais cumulativas,
impõe-se o não reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda no
caso concreto.
MULTA DE MORA. ABERTURA DA SUCESSÃO. FALECIMENTO DO
CONTRIBUINTE. PERCENTUAL LEGAL APLICÁVEL.
Nos termos do artigo 23, I e §§ 2o e 3°, do RIR/99, apurada a falta de
pagamento de imposto devido pelo de cujos e/ou dos créditos tributários
apurados com notificação até a data da abertura da sucessão, importará no
direcionamento da exigência aos sucessores, com imputação da multa de mora
no percentual de 20%, ao teor do art. 952, § 2o do RIR/99
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.720833/2010-79
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.140 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720833/2010-79

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de ilegitimidade passiva suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao presente
recurso, para afastar a multa de ofício aplicada, devendo incidir a multa de mora de 20% na base
de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2007, exercício de 2008, no valor de R$ 6.539,77, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 13.000,00, por falta
de comprovação ou previsão legal para sua dedução, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 3.339,01 (fls. 26/30).
Cientificado do lançamento, o contribuinte, por meio de seu cônjuge sobrevivente,
apresentou impugnação (fls. 2/3), alegando o que segue:
A Requerente é viúva de João Luiz Campos Uchoa Cavalcanti, falecido em 15/11/2009,
vítima de insuficiência respiratória aguda, câncer de pâncreas, metástase hepática,
pessoa contra o qual corre a Notificação de Lançamento acima numerada.
O lançamento refere-se a despesas médica glosadas no valor de R$ 13.000,00 (treze mil
reais), na Declaração de Imposto de Renda de 2008, ano Base 2007.
A irresignação da requerente advém do fato da doença que vitimou o declarante do IR
ter sido confirmada apenas em 2008, mas, por si tratar de patologia de difícil
diagnóstico e de sintomatologia bastante discreta, os médicos acreditam que há pelo
menos 02 (dois) anos ela já existia.
Tal fato, conforme legislação vigente, o torna de logo, isento do tributo objeto do
lançamento em questão.
Todavia, caso esse julgador não entenda como razoável o argumento acima - o que se
admite apenas por zelo - mister esclarecer que a viúva, ora requerente, não possui
condições financeiras para arcar com o valor do tributo possivelmente devido, por ser
pensionista (com uma remuneração muito baixa), tendo ainda como sua
responsabilidade e dependência financeira, uma neta de apenas 2 anos, devido ao fato o
genitor da mesma, filho do casal, estar desempregado e também residindo no lar
paterno. Contando inclusive para conseguir arcar com as despesas necessárias à
sobrevivência de todos, com a ajuda de familiares para complementar as despesas
mensais, desde que houve o falecimento do marido.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.140 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720833/2010-79

Para tanto, anexa os recibos das referidas despesas, como também a certidão de óbito do
mesmo.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado
Ao apreciar o feito, a DRJ/FOR (fls. 38/43), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 01/10/2013 (fls. 50), o contribuinte, por seu cônjuge
sobrevivente interpôs, em 31/10/2013, recurso voluntário em extenso arrazoado (fls. 52/72),
repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente
sintetizados por meio dos seguintes tópicos:
1. DA TEMPESTIVIDADE
2. PRELIMINAR
Alega sua ilegitimidade passiva, tendo apenas representado o de cujus, devido a total e
evidente impossibilidade de o mesmo fazê-lo, cujo óbito ocorreu antes da lavratura
da autuação.
3. DOS FATOS
O contribuinte faleceu em 15/11/2009, em face da moléstia grave que lhe acometera, ao
teor da declaração médica emitida em 30/04/2010 e certidão de óbito acostada aos
autos.
Que a notificação de lançamento foi lavrada, recebida em 20/04/2010, portanto após a
ocorrência do óbito do contribuinte, tendo a impugnação apresentada sido apreciada três
anos aos fatos noticiados.
4. DA LEGALIDADE
- Notificação de lançamento só efetuado após a morte do contribuinte devedor -
Impossibilidade de redirecionamento da ação fiscal à viúva do contribuinte falecido.
O lançamento é nulo de pleno direito, posto que operado contra pessoa já falecida e
logicamente não mais contribuinte do imposto de renda.
Cita jurisprudência do TJPR e do TRF2
- Multa de ofício de 75% - Extinção em caso de falecimento do contribuinte devedor,
não podendo ser transferida.
Cita jurisprudência do STJ.
- Da enfermidade grave contraída pelo falecido - Isenção legal de pagamento de
imposto de renda a partir da instalação e confirmação da moléstia.
A declaração médica elaborada e assinada por médico privado tem seu valor
assegurado, não valendo menos que a declaração por médico oficial da União, do
Estado ou do Município.
Cita jurisprudência STJ e do CARF.
Requer, ao final, a extinção do crédito tributário, tendo em vista a ilegitimidade
passiva da esposa do contribuinte, bem como lhe seja enviada as cinco últimas declarações de
ajuste anual do contribuinte falecido.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 73/81.
É o relatório.
Voto
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.140 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720833/2010-79

Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares

A Recorrente, em sede de preliminar, suscita sua ilegitimidade passiva, tendo
apenas intervindo nos autos para fins de representação do contribuinte falecido, registrando que o
óbito ocorreu antes da lavratura da autuação.
Contudo razão não lhe assiste.
Impende registrar, que tanto a obrigação tributária quanto o lançamento fiscal
reportam-se à data da ocorrência do fato gerador, tudo ancorado na legislação de regência (arts.
113, § 1o e 144 do CTN), sendo certo que a Recorrente em nenhum momento se insurge contra a
autuação propriamente dita, mas tão somente alega ser parte ilegítima para compor o presente
feito, tendo comparecido aos autos apenas para fins de representação do contribuinte falecido.
Da análise dos autos, constato a abertura da sucessão, com o óbito do contribuinte
ocorrido em 15/11/2009 (fls. 10) se deu após a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
constituída em 12/04/2010, relativa ao ano-calendário de 2007 (fls. 26/30), transferindo-se assim
ao espólio, aos sucessores a qualquer título e o cônjuge meeiro, a responsabilidade por eventuais
tributos não declarados e não pagos, ao teor do art. 131, II e III, do CTN, o que, à toda evidência,
demonstra que a Recorrente, na qualidade de cônjuge sobrevivente, possui legitimidade para
prosseguir com discussões tributárias de interesse do contribuinte já falecido.
Por tais razões, rejeito a preliminar de ilegitimidade suscitada.

Mérito
Do pedido de isenção em face de moléstia grave – do não preenchimento dos
requisitos legais:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJFOR, que não
acatou o pedido de isenção, por ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos legais,
em face da moléstia grave acometera o contribuinte falecido, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do todo processado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos já constantes dos autos, em relação aos
fundamentos norteadores do indeferimento do pedido formulado, traçados na decisão recorrida
(fls. 22):
Isenção do IRPF – Moléstia grave
A impugnante alega que o contribuinte era portador de moléstia grave há pelo menos
dois anos do exercício em questão no qual veio a se confirmar o diagnóstico de
adenocarcinoma de pâncreas, conforme declaração à fl. 14 do Médico Rodrigo Alves
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.140 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720833/2010-79

Pinto, CRM 13781-PE, datada de 30/04/2010. Considera que tal situação promoveria,
de logo, a isenção do tributo objeto da presente notificação.
(...)
Conforme legislação acima transcrita, estão isentos do imposto de renda os proventos de
aposentadoria ou reforma de portadores de moléstia grave que estejam acobertados por
laudos periciais emitidos por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
Assim, de acordo com a legislação transcrita neste voto, a documentação juntada aos
autos não é suficiente para reconhecer o direito à pretensão do contribuinte.
Como se pode perceber, a DRJ/FOR indeferiu o pedido de isenção sob o
fundamento de que não foi apresentado laudo pericial oficial atestando a existência da doença
grave, ao teor da legislação de regência.
Pois bem. Diante da razoabilidade do entendimento manifestado, em que pese
as razões recursais, entendo que a conclusão lançada na decisão recorrida deve ser mantida.
Ademais, do ponto de vista fiscal, a declaração médica particular carreada aos
autos (fls. 14), além de ter sido emitida por órgão oficial, não possui os elementos necessários a
qualificá-lo como laudo pericial, não se mostrando, portanto, insuficiente para atestar a doença
incapacitante elencada no rol do inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713/88.
Neste contexto, não restando comprovado por documento hábil e idôneo ser o
falecido portador de moléstia grave consoante a legislação de regência – que imprescinde da
apresentação do laudo médico pericial oficial devidamente formalizado com indicação clara da
doença elencada dentre aquelas previstas no art. 5o, XII, da IN SRF no 15/2001, que normatizou
o art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, documento este relevante à obtenção do benefício fiscal, e
levando-se em conta que a norma isentiva deve ser interpretada literalmente, segundo o art. 111,
II do CTN – impõe-se o não reconhecimento do direito à isenção no caso concreto.
E, ainda que assim não fosse, a pretensão recursal também não encontraria
guarida nesse momento processual. Em relação aos requisitos para obtenção do benefício fiscal,
tal matéria já se encontra pacificada e sumulada neste CARF:
Súmula no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Não obstante, no que tange a aplicação da multa de ofício, de fato, sua imposição
no percentual de 75% excede a responsabilidade atribuída aos sucessores ao teor da legislação de
regência.
Não se pode olvidar que o contribuinte faleceu em 15/11/2011 (fls. 10), e o
lançamento foi lavrado somente em 12/04/2010, de modo que a multa exigível é de natureza
moratória, devendo ser alterada par ao patamar de 20%.
Rejeito pedido de exclusão dos juros moratórios por falta de previsão legal.
No tocante ao pedido de abatimento no valor da multa de oficio, ao tratar da
responsabilidade dos sucessores, o RIR assim dispõe:
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.140 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720833/2010-79

Art. 23. São pessoalmente responsáveis (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 50, e Lei n°
5.172, de 1966, art. 131, incisos IIe III):
1 - o sucessor a qualquer titulo e o cônjuge meeiro, pelo tributo devido pelo de cujus até a
data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão, do
legado, da herança ou da meação;
II - o espólio, pelo tributo devido pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.
§ 1o Quando se apurar, pela abertura da sucessão, que o de cujus não apresentou
declaração de exercícios anteriores, ou o fez com omissão de rendimentos até a abertura da
sucessão, cobrar-se-á do espólio o imposto respectivo, acrescido de juros moratórios e da
multa de mora prevista no art. 964,I, "b", observado, quando for o caso, o disposto no art,
874 (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 49),
§ 2o Apurada a falta de pagamento de imposto devido pelo de cujus até a data da abertura
da sucessão, será ele exigido do espólio acrescido de juros moratórios e da multa
prevista no art. 950, observado, quando for o caso, o disposto no art. 874.
§ 3° Os créditos tributários, notificados ao de cujus antes da abertura da sucessão, ainda
que neles incluídos encargos e penalidades, serão exigidos do espólio ou dos sucessores,
observado o disposto no inciso I.
De fato, o art. 23 do RIR/99, diferencia os momentos a serem observados a partir
da ciência do lançamento: antes da abertura da sucessão, notificando-se o falecido acerca da
exigência, e após o falecimento do contribuinte com a ciência aos sucessores. No primeiro caso, o
espólio responde pelo crédito tributário, incluindo os encargos e penalidades devidas. Já no
segundo: (i) se apurar que o falecido não apresentou declaração e/ou o fez com omissão de
rendimentos, o espólio responde pelo imposto respectivo, acrescido de juros moratórios e da multa
de mora prevista no art. 964, I, "b", nos termos do § 1o do art. 23; e b) apurando-se a falta de
pagamento do imposto devido pelo de cujus até a data da abertura da sucessão, a multa a ser
exigida deverá ser a prevista no art. 950 do RIR, segundo o § 2o do art. 23.
Assim, constatando que a abertura da sucessão (falecimento do contribuinte) se
deu 15/11/2009 (fl. 10), e a autuação ocorreu em 10/04/2010 (fl. 26/31) – diga-se de passagem,
tendo por base a glosa de despesas médicas por falta de comprovação do efetivo pagamento, que
importou em lançamento de imposto suplementar – a multa a ser aplicada, no caso, é a de mora
limitada a 20% como determina o art. 950, § 2o do RIR/99, razão pela qual afasto a multa de ofício
aplicada.
Por fim, quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as
pretensões recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois as decisões, mesmo que colegiadas,
sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada e,
no mérito, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar a multa de ofício
aplicada, devendo incidir a multa de mora de 20% na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.140 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720833/2010-79

Fl. 92
DF CARF MF
Original